Tribunal: TJPA
Processo: 0020063-35.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0020063-35.2012.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: HERALDO MEIRA REATEGUI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS E VANTAGENS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO. REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. NATUREZA DISTINTA. PRECEDENTES DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE.

1. Preliminar. Prescrição. Em relação à aquisição do direito à progressão funcional, não há que se falar em prescrição para propositura da ação, visto que sua natureza é de trato sucessivo, que se renova a cada mês. Súmula nº 85 do STJ. No que tange ao pagamento das verbas retroativas, aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002. Recurso Repetitivo – Tema 553 do STJ (REsp 1251993 / PR). Preliminares rejeitadas.

2. Mérito. Progressão funcional. A progressão por antiguidade será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de cinco anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991. Constato que o ora apelado de fato faz jus à progressão em tela, uma vez preenchidos os requisitos presentes nas leis municipais supracitadas.

3. Igualmente, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas. Afastada a alegação de inconstitucionalidade dos arts. 12 e 19 da Lei municipal nº 7.507/91.

4. A progressão horizontal funcional ocorre de forma automática, por possuir natureza de eficácia plena, sendo irrelevante ao caso qualquer discussão acerca da inércia administrativa em regulamentar a referida matéria.

5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM e MUNICÍPIO DE BELÉM em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém em Ação Ordinária que julgou procedente a demanda para determinar ao Município de Belém a progressão funcional do servidor apelado HERALDO MEIRA REATEGUI, com os devidos reflexos financeiros em seus vencimentos e o pagamento dos valores retroativos, observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Na origem, o ora apelado alegou ser servidor público municipal desde janeiro de 1992, tendo ingressado por concurso público PMB/FUMBEL, para exercer o cargo de Administrador, referência 21, subgrupo I, do grupo NÍVEL SUPERIOR, com lotação na Fundação Cultural do Município de Belém- FUMBEL.

Afirmou que a tabela de progressão foi atualizada pela aplicação do reajuste de 20,5% em janeiro de 1992, consoante Decreto nº 23.623/92, seguindo-se o aumento em 01/1993 e 05/1995, atualizações que deixou de perceber, motivo pelo qual percebe remuneração equivalente a referência 06, correspondente ao grupo auxiliar, apesar de pertencer a referência 24.

A sentença apelada apresenta a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES os pedidos e CONDENO o MUNICÍPIO DE BELÉM e a FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM a REVER DE IMEDIATO os vencimentos do Autor, de acordo com a referência devida (Progressão Funcional) do cargo que ocupa (Ref. 27 – 15%), em observância à tabela progressiva estabelecida por lei municipal, em especial o plano único de cargos e salários e as disposições do art. 19 da Lei n.º 7.507/91, correspondente a 5% entre cada referência, relativo ao vencimento básico do autor, referência 24 até 01/2001, referência 25, de 02.2001 a 01.2004, referência 26, de 02.2004 a 01.2007, e referência 27, de 02.2007 até a data da propositura da ação, e seus consectários, como adicional de escolaridade e triênio
,
CONDENANDO-OS, ainda, ao PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DOS VENCIMENTOS, de modo a recompor a remuneração, correspondentes a 5% entre cada referência, relativo ao vencimento básico, referência 24 até 01/2001, referência 25, de 02/2001 a 01.2004, referência 26, de 02/2004 a 01/2007, referência 27, de 02/2007 até a data da ação, e consectários, como adicional de escolaridade e triênio, em valores vencidos e vincendos,
até o limite máximo de 5 (cinco) anos anteriores a data de

ajuizamento desta demanda (esse em 15/05/2012)
, respeitando o lustro prescricional,
a ser apurado em procedimento de liquidação de sentença,
e a imposição da obrigação de fazer o ajuste nos contracheques do autor.

Sobre tais valores, deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, observando-se os seguintes parâmetros de liquidação: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); e correção monetária pelo INPC, a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI), e, a partir de julho/2009, pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo), até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de

cumprimento da sentença.

Condeno os Réus ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual somente será definido quando liquidado o julgado (art. 85, §4º, II, do CPC).

Irresignado, o Município de Belém interpôs apelação aduzindo que a Lei Municipal nº 7.507/91 (PCCR do Município de Belém), que instituiu a progressão funcional questionada, tem natureza de norma de eficácia contida, a qual depende regulamentação para sua aplicabilidade.

Por fim, destaca que o servidor já percebe o pagamento de gratificação pelo tempo em que ocupa o cargo, pois recebe o triênio, que importa em acréscimo de 5% em sua remuneração a cada 03 (três) anos, nos termos do art. 80 da Lei 7.502/90, sendo inconstitucional a cumulação de benefícios fundados no mesmo critério por violar expressamente o art. 37, XIV, da CF/88.

Requer, destarte, o conhecimento e provimento recursal para julgar totalmente improcedente a ação.

O apelado apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, conheço a presente apelação.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

No mérito, a demanda do apelado se subdivide em dois pedidos: reconhecimento do direito à progressão horizontal e pagamento retroativo das verbas pleiteadas.

Em relação à progressão funcional por antiguidade, a norma legal aplicável à espécie perpassa pela análise da Lei nº 7.507/91, alterada pela Lei nº 7.546/91, que assim estabelece:

Art. 11 - Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 12 - A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo Único - O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

(...)

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

§ 1º - A posição atual do funcionário será considerada observando-se os seguintes critérios:

I - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de dois níveis, o funcionário pertencente a nível mais alto terá sua classificação elevada em três referências;

II - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de três níveis, o funcionário do nível intermediário será classificado com a elevação de mais duas referências e o funcionário pertencente ao nível mais alto será classificado com a elevação de mais três referências;

III - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de quatro níveis, o funcionário será posicionado na nova referência pela ordem sequencial do nível anteriormente ocupado.

(...)

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Da análise da supracitada legislação extrai-se o entendimento de que a progressão horizontal por antiguidade se opera de forma automática, por constituir norma de eficácia plena, auto executável, bastando, na ocasião, o preenchimento de dois requisitos para nascer o direito subjetivo à progressão: a passagem do interstício de 05 (cinco) anos e o efetivo exercício das atividades no Município.

A progressão por antiguidade será, portanto, automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de cinco anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991.

Na hipótese, constato que o ora apelado de fato faz jus à progressão em tela, preenchidos os requisitos presentes nas leis municipais supracitadas, uma vez que é servidor público municipal efetivo desde
1992
e não lhe foi concedido o direito à progressão funcional devida.

Além disso, o apelado demonstrou que possui o tempo de serviço efetivo, conforme documentação juntada em
ID 12612140, págs. 10-19
.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica desta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. EFICÁCIA PLENA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. MUNICÍPIO DE BELÉM. CARGO DE ENFERMEIRO-NS-13. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II DO CPC. EFEITO CASCATA ENTRE PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADO.

1- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2- Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias, em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precedem o ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula 85 do STJ. Preliminar Rejeitada;

3- A Lei Municipal nº 7.507/91, estabelece, no art. 12, que a progressão funcional horizontal se dará de 05 (cinco) anos em 05 (cinco) anos de efetivo exercício. Os arts. 18 (e anexos) e 19, por sua vez, disciplinam as composições, especificações e valores de incidência sobre cada progressão. Logo, a norma contém todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, sendo desnecessária qualquer complementação, revelando-se assim, uma norma de eficácia plena; (...)

5- A progressão funcional por antiguidade deve ocorrer, de forma automática, no interstício de 05 (cinco) anos, cabendo o ajuste da remuneração observando a diferença de 5% (cinco por cento) entre as referências (art. 11, 12 e 19, da Lei nº 7.507/91);

6- A progressão e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas, por isso não se confundem e não possuem o mesmo critério de avaliação;

7- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

8- Recurso de apelação e Reexame Necessário conhecidos. Apelação desprovida; sentença alterada em reexame.

(TJPA, Processo nº 0055570-23.2013.8.14.0301, Acórdão nº 2174948, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-05).

No mesmo sentido: TJPA, Processo nº 0859384-97.2019.8.14.0301, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-24; TJPA, Processo nº 0060695-06.2012.8.14.0301, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26; TJPA, 0824116-16.2018.8.14.0301, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-22.

Igualmente, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas.

A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CF/88, consoante entendimento consolidado desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905) (TJPA, Processo nº 0017767-40.2012.8.14.0301, Acórdão nº 2132413, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26).

Quanto à alegação de inconstitucionalidade dos arts. 12 e 19 da Lei municipal nº 7.507/91, pautados ora na evolução funcional sem correlata regulamentação, ora na duplicidade de remuneração com base em um mesmo critério, o tempo de serviço, reputo necessário esclarecer que a progressão horizontal funcional, como visto anteriormente, ocorre de forma automática, por possuir natureza de eficácia plena, sendo irrelevante ao caso qualquer discussão acerca da inércia administrativa em regulamentar a referida matéria.

Somando-se a isso, entendo que a progressão funcional não constitui acréscimo pecuniário, mas tão somente a percepção de nova remuneração do servidor público, a qual, inclusive, servirá como base de cálculo para todo e qualquer desconto ou gratificação percebida no exercício do cargo.

Sendo assim, não acolho a tese de inconstitucionalidade ventilada pelo Recorrente em sua irresignação recursal.

Ante o exposto e com amparo na jurisprudência dominante deste TJPA, conheço e nego provimento à apelação e confirmo a sentença em sede de remessa necessária.

É o voto.

Belém-Pa, data de registro no sistema.

Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN.

Relatora

Belém, 14/11/2023